Tribunal: TJMT
Processo: 1003024-75.2024.8.11.0008
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003024-75.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ANGELO VIANA ALVES - CPF: 616.503.741-00 (APELADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), GILDETE ROCHA DA SILVA - CPF: 992.503.061-72 (APELADO), CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE FIGUEIREDO - CPF: 172.741.411-04 (APELANTE), SANDRO LEITE DOS SANTOS - CPF: 593.865.501-30 (ADVOGADO), ANGELO VIANA ALVES - CPF: 616.503.741-00 (APELANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), GILDETE ROCHA DA SILVA - CPF: 992.503.061-72 (APELANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE FIGUEIREDO - CPF: 172.741.411-04 (APELADO), SANDRO LEITE DOS SANTOS - CPF: 593.865.501-30 (ADVOGADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO EMPREGADOR. TRATOR AGRÍCOLA EM RODOVIA SEM SINALIZAÇÃO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada
pelos
genitores de vítima fatal de acidente automobilístico, para condenar o réu ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de danos morais. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação e determinou a correção monetária e juros de mora. O réu alegou preliminares de cerceamento de defesa, inépcia da inicial e ilegitimidade passiva, além de sustentar, no mérito, culpa exclusiva da vítima, ausência de nexo causal, responsabilidade objetiva indevida, fato de terceiro e excesso no valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por indeferimento de provas; (
ii
) estabelecer se estão presentes os pressupostos processuais da petição inicial e da legitimidade passiva; (
iii
) verificar a existência de responsabilidade civil do réu pelo acidente fatal, com base no conjunto probatório e na configuração do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando há conjunto probatório robusto e suficiente nos autos, incluindo laudo pericial técnico oficial, depoimentos testemunhais e documentos hábeis à formação do convencimento judicial.

A petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC, com narrativa coerente entre os fatos e os pedidos, e não apresenta qualquer vício que justifique sua inépcia.

O réu possui legitimidade passiva, uma vez que é proprietário do trator e empregador do condutor, que estava no exercício de suas funções, havendo relação direta com o objeto da demanda.

O laudo pericial elaborado por perito oficial criminal constatou condições climáticas adversas (neblina) no momento do acidente, ausência de sinalização no reboque e no trator, inexistência de placa de identificação veicular e irregularidades que comprometeram a visualização do veículo, constituindo conduta imprudente e negligente.

A velocidade do veículo conduzido pela vítima foi estimada em 72,41 km/h, dentro do limite legal, não havendo prova técnica de excesso de velocidade, embriaguez ou outra conduta imprudente, o que afasta a alegação de culpa exclusiva ou concorrente.

A prova testemunhal é uníssona em afirmar a falta de sinalização adequada do conjunto trator/reboque, confirmando a tese dos autores e afastando as alegações defensivas.

A responsabilidade civil do réu decorre da imprudência e negligência de seu preposto no exercício da função, nos termos dos
arts
. 186, 927 e 932, III, do CC/2002, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do empregador.

A atividade desempenhada (transporte de madeira por trator em rodovia pública) configura risco acentuado, reforçando a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se razoável, proporcional à gravidade do dano e à extensão da dor suportada pelos genitores, não havendo motivo para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de laudo pericial técnico oficial e de provas testemunhais convergentes afasta alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

O proprietário e empregador do condutor de trator envolvido em acidente possui legitimidade passiva quando presente relação direta com o evento danoso.

A ausência de sinalização em trator e reboque, somada às condições climáticas adversas, configura imprudência e negligência aptas a caracterizar o dever de indenizar por acidente fatal.

A responsabilidade objetiva do empregador incide sobre os danos causados por seu preposto no exercício da função, sendo desnecessária a comprovação de culpa direta.

É legítima a fixação de indenização por dano moral em valor significativo quando evidenciada a morte trágica de filho em acidente evitável, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CC,
arts
. 186, 927, 932, III, 933; CPC,
arts
. 319, 355, I, 370, parágrafo único, e 85, §11; CTB,
arts
. 29, II; 61, §1o, II, “b”; 230, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 577.902/DF, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13.06.2006, DJ 28.08.2006, p. 279.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No.
1003024-75.2024.8.11.0008

CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE FIGUEIREDO X ANGELO VIANA ALVES
E
GILDETE ROCHA DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE FIGUEIREDO
,
com
o fito de reformar a sentença que, nos autos
da
Ação Ordinária de Danos Morais e Materiais Decorrente de Acidente Automobilístico com Resultado Morte
no
.
1003024-75.2024.8.11.0008
, movida
por
ANGELO VIANA ALVES e GILDETE ROCHA DA SILVA
, com fundamento no
art. 487
,
I
,
do
CPC
,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados
na inicial
, para condenar a parte requerida
ao pagamento da quantia de
R$100.000,00 (cem mil reais)
,
a título de dano moral,
a ser corrigido pelo
INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, a partir da sentença
. Por consequência, condenou
a parte requerida ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposto no art. 85, §2° do
CPC

(ID
340347368
)
.

Irresignad
o,
o réu
aduz, preliminarmente,
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, com indeferimento de provas testemunhais e periciais.

A
lega que a inicial
é
inepta por não decorrer logicamente a conclusão da narração dos fatos, argumentando que o acidente ocorreu em horário diurno (06h30min) e que a presunção de culpa seria de quem colide na traseira.

S
ustenta que não haveria legitimidade passiva sem a prévia comprovação da culpa do condutor do trator.

No mérito, defende: i) a c
ulpa exclusiva da vítima (colisão traseira);

ii
) a a
usência de nexo causal;

iii
) a r
esponsabilidade objetiva indevida;

iv
) a c
ulpa concorrente;
v) a necessidade de r
edução dos valores de danos morais;
vi) a existência de f
ato de terceiro como excludente de responsabilidade

(
ID
340347370
)
.

O
s autores
/apelado
s
apresent
aram
contrarrazões
,
pugnando pelo desprovimento do recurso
(ID
340347377
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR (DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

O apelante alega cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, com indeferimento de provas testemunhais e periciais, invocando precedentes do STJ (
AgInt
no
AREsp
1406156/SP e REsp 1640578/RS).

Todavia, da análise dos autos, n
ão há cerceamento de defesa.

Com efeito, o
magistrado fundamentou adequadamente o julgamento antecipado nos termos do art. 355, I, do CPC, considerando suficiente o robusto conjunto probatório documental e pericial já constante dos autos.

Ora, n
ão há cerceamento quando o juiz julga antecipadamente com base em provas robustas já existentes, especialmente prova pericial técnica conclusiva
, situação que se distingue daquela constante dos
precedentes invocados pelo apelante
, nos quais c
onfigura-se cerceamento quando o juiz indefere provas e, contraditoriamente, julga pela falta de comprovação dos fatos que a parte pretendia provar
, o que definitivamente não é o caso dos autos.

No caso concreto, os autos contêm
o
Laudo Pericial de Local no 545.2.20.9937.2024.180601-A01 (
ID
340346890), elaborado por Perito Oficial Criminal, que analisou minuciosamente
as c
ondições climáticas (neblina);
a d
inâmica da colisão;
os v
estígios no local;
os d
anos nos veículos;
a v
elocidade estimada (V1 > 72,41 km/h);
a c
ausa determinante (fator humano ou meteorológico)
.

Ainda, há t
rês Laudos de Necropsia das vítimas fatais;
o
Boletim de Ocorrência detalhado;
e os d
epoimentos colhidos na esfera policial
de
Carlos Alberto Rodrigues Figueiredo (réu);

Gustavo Henrique da Silva Viana Alves (irmão da vítima);

Jonas Alexandrino Gomes (testemunha presencial);

Eduardo
Vilhauva
Soares (
amigo
das vítimas);

Jozias
de Souza Gomes (testemunha);
e a d
ocumentação dos veículos.

Logo, o L
audo Pericial no 545.2.20.9937.2024.180601-A01 é especialmente relevante, pois
f
oi elaborado por Perito Oficial Criminal (Igor
Walfred
Natividade Fernandes);
r
ealizou análise técnica completa do local, com georreferenciamento de todos os vestígios;
u
tilizou metodologia científica forense reconhecida;
a
presentou croquis detalhados da dinâmica do acidente;
c
alculou a velocidade mínima do veículo V1;
a
nalisou as condições climáticas (neblina);
e e
xaminou os danos nos veículos;
e concluiu
pela causa determinante do acidente.

Importante destacar que o próprio laudo pericial afastou as marcas de frenagem encontradas na pista (placas de identificação no 2, 3 e 4), concluindo que eram incompatíveis com os veículos envolvidos no acidente, tratando-se de frenagem de outro veículo (
ID
340346890
-
fls
74
):

“
Ao analisar através de técnicas forenses o conjunto de vestígios indicados nas placas no 2, 3 e 4 é possível concluir, apesar dos vestígios supramencionados encontrarem-se no local imediato, que
são incompatíveis com a dinâmica do sinistro de trânsito
. Assim, estes elementos indicam uma frenagem brusca de veículo diverso dos veículos envolvidos no acidente de trânsito.
”

Portanto, não havia necessidade de nova perícia, pois já existe laudo técnico oficial conclusivo.

Quanto às testemunhas arroladas pelo réu, observ
a-se
que

Jairo Alves de Souza, Alfredo Souto e Silva Filho e
Antônio
Carlos Lopes de Novaes não presenciaram o acidente, sendo testemunhas indiretas sobre fatos genéricos (trânsito de tratores na região)
.

Já quanto à
alegação de

Juarez Costa Azevedo (dono do bar)
de
que as vítimas teriam ingerido bebida alcoólica
não passa de
mera especulação sem qualquer respaldo probatório
, sobretudo porque não consta dos autos e
xame de alcoolemia
, l
audo toxicológico
, qualquer
menção
sobre esta condição
nos laudos periciais
, ou qualquer d
epoimento de testemunha presencial nesse sentido
.

Lado outro, tem-se o fato de que
Bartolomeu Quinteiro de Almeida (policial) prestou informações no contexto da investigação policial.

Assim, fato é que o
juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC
.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DA INÉPCIA DA INICIAL)

Eminentes Pares:

O apelante sustenta que a petição inicial seria inepta por ausência de correlação lógica entre os fatos narrados e a conclusão, argumentando que o acidente ocorreu em período diurno (06h30min) e que a presunção de culpa recairia sobre quem colide na traseira.

Contudo, a
preliminar não merece acolhida.

A petição inicial atende plenamente aos requisitos do art. 319 do CPC, apresentando de forma clara e concatenada: (i) as partes; (
ii
) os fatos constitutivos do direito alegado; (
iii
) o pedido; e (
iv
) o valor da causa.

A narrativa descreve com precisão as circunstâncias do acidente: data, horário, local, veículos envolvidos, dinâmica da colisão e resultado morte.

A conclusão pela responsabilidade do réu decorre logicamente dos fatos narrados, especialmente da alegação de que o trator trafegava sem sinalização adequada, em condições de baixa visibilidade.

O que o apelante questiona, em verdade,não é a aptidão formal da inicial, mas o mérito da causa– se houve ou não culpa do condutor do trator. Trata-se de matéria probatória, não de vício formal da petição inicial.

Pelo exposto,
REJEITO

a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DA ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Eminentes Pares:

O apelante alega que não haveria legitimidade passiva sem a prévia e inequívoca comprovação da culpa do condutor do trator, invocando precedente do STJ (
AgInt
no
AREsp
1367751/SP).

A tese não prospera.

Primeiramente, cumpre esclarecer que a jurisprudência invocada pelo apelante não afasta sua legitimidade passiva, mas apenas estabelece a ordem lógica de análise: primeiro verifica-se a culpa do preposto; em seguida, aplica-se a responsabilidade objetiva do empregador.

A legitimidade passiva é questão de pertinência subjetiva da ação, ou seja, se a parte tem relação com o objeto litigioso.

No caso, o réu é
p
roprietário do trator envolvido no acidente (fato incontroverso);
ele era o e
mpregador do condutor
Antônio
Ferreira Martins há mais de 12 anos;
e era o d
estinatário da carga transportada (madeira para sua Fazenda Alto da Serra I).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à legitimidade passiva e responsabilidade solidária do proprietário do veículo:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE BENÉVOLO. VEÍCULO CONDUZIDO POR UM DOS COMPANHEIROS DE VIAGEM DA VÍTIMA, DEVIDAMENTE HABILITADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO AUTOMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELO FATO DA COISA.

-
Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente
, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros.

-
Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes
.

Recurso especial provido.

(
REsp n. 577.902/DF, relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2006, DJ de 28/8/2006, p. 279.)

Ademais, o art. 932, III, do Código Civil estabelece expressamente:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

[...];

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

Na hipótese, r
estou comprovado nos autos que
Antônio
Ferreira Martins estava no exercício de suas funções, transportando madeira para fazenda do réu, conforme declarações do próprio apelante à autoridade policial.

Logo, a
questão da culpa do preposto é matéria de mérito, não de legitimidade passiva.

Pelo exposto,
REJEITO

a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Conforme narrado na inicial, em 16 de maio de 2024, por volta das 06h30min, na Rodovia MT-343, aproximadamente 11 km do município de Arenápolis/MT, ocorreu acidente automobilístico fatal envolvendo:

Veículo V1:FIAT/STRADA ADVENTURE, placa QCU4728, conduzido porGuilherme Vinícius da Silva Viana Alves(filho dos autores), acompanhado de
Jalber
da Silva Carvalho Gomes;

Veículo V2:Reboque/carreta transportando madeira em troncos (aroeira);

Veículo V3:Trator Massey Ferguson 6711, de propriedade do réu, conduzido por seu funcionário
Antônio
Ferreira Martins.

O veículo V1 colidiu na traseira do conjunto V2/V3, resultando em incêndio e morte das três pessoas envolvidas (os dois ocupantes de V1 e o condutor de V3).

A
pós análise do conjunto probatório,
o Magistrado singular
julgouparcialmente procedentesos pedidos,
para c
ondenou o réu ao pagamento deR$ 100.000,00(cem mil reais) a título de danos morais aos
autores,
genitores da vítima
; sentença contra a qual o réu se insurge, nos termos do relatório.

Pois bem.

No mérito, a análise do Laudo Pericial no 545.2.20.9937.2024.180601-A01 revela-se essencial para a adequada compreensão da dinâmica do acidente e da correta atribuição de responsabilidades. Trata-se da principal peça técnica dos autos, a partir da qual se delineiam os fatores determinantes do sinistro e se afastam as teses defensivas deduzidas no apelo.

A perícia foi categórica ao constatar que, no momento do acidente, as condições climáticas eram adversas.

Embora não tenha havido precipitação pluviométrica na manhã do dia 16/05/2024, os registros do Instituto Nacional de Meteorologia indicaram níveis elevados de umidade associados a baixa temperatura, circunstâncias compatíveis com a formação de neblina no local.

Tal fator meteorológico assume especial relevância, pois reduz drasticamente a visibilidade, tornando indispensável a adoção de sinalização adequada, sobretudo por veículos lentos e de grande porte que trafegam em rodovia, exigindo cautela redobrada de seus condutores e proprietários.

Nesse contexto, o laudo pericial identificou irregularidade de extrema gravidade no reboque acoplado ao trator, consistente na ausência de placa de identificação veicular e de qualquer vestígio que permitisse a identificação do chassi ou do número VIN. A inexistência desses elementos, obrigatórios por força da legislação de trânsito, comprometeu a identificação do veículo e, mais do que isso, evidenciou a precariedade da sinalização traseira do conjunto trator/reboque, fator que se mostra decisivo em cenário de baixa visibilidade como o dos autos.

No que se refere ao veículo conduzido pela vítima, a perícia estimou velocidade mínima de 72,41 km/h, valor que se encontra dentro do limite legal de 90 km/h previsto para o tipo de rodovia e de veículo, nos termos do art. 61, §1o, II, “b”, do Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 61. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito.

[...];

II -
nas
vias rurais:

b) nas rodovias de pista simples:

1. 100 km/h (cem quilômetros por hora) para automóveis, camionetas, caminhonetes e motocicletas
;

2. 90 km/h (noventa quilômetros por hora) para os demais veículos;

A alegação recursal de que a vítima trafegava em velocidade excessiva ou incompatível com a neblina não encontra respaldo técnico no laudo, que em nenhum momento estabelece velocidade segura inferior a 60 km/h nem atribui culpa exclusiva ao condutor do automóvel.

Ao contrário, a conclusão pericial limita-se a apontar que a causa determinante do acidente pode estar associada a fatores humanos ou meteorológicos, sem individualizar qualquer conduta imprudente por parte da vítima.

A prova testemunhal colhida na fase policial é absolutamente convergente no sentido de que o conjunto trator/reboque não possuía sinalização adequada.

A testemunha Jonas Alexandrino Gomes, que trafegava pela mesma rodovia pouco antes do acidente, afirmou haver intensa neblina no local e atribuiu o sinistro à ausência de sinalização do trator e da carretinha, ressaltando, inclusive, que ele próprio poderia ter se envolvido em acidente semelhante nas mesmas circunstâncias. Seu
depoimento assume especial relevo por se tratar de testemunha imparcial, que presenciou o cenário imediatamente após o ocorrido e confirmou a presença de carga excessiva, com madeira espalhada pela pista.

No mesmo sentido, Gustavo Henrique da Silva Viana Alves relatou que o trator não estava sinalizado e transportava carga além do compartimento da carretinha, enquanto
Jozias
de Souza Gomes confirmou que ainda havia muita neblina quando chegou ao local, inexistindo qualquer tipo de sinalização ou veículo batedor.

P
or sua vez,
Eduardo
Vilhauva
Soares

trouxe informação relevante ao afirmar que pessoa ligada ao ambiente de trabalho do réu teria advertido o motorista para não sair naquele horário, o que demonstra conhecimento prévio do risco envolvido na operação.

As próprias declarações do réu reforçam tal quadro
, porquanto, e
mbora tenha afirmado que o trator estaria sinalizado, sua versão é isolada e frontalmente contrariada por todas as testemunhas.

Ademais, o réu admitiu não saber se havia escolta por batedores e reconheceu que aquela era a primeira viagem realizada com o trator, o que evidencia ausência de cautela adicional em operação claramente arriscada.

A alegação de que o veículo seria novo e dotado de “sinalização de fábrica” não supre as exigências legais específicas para o tráfego em rodovia com reboque carregado, sobretudo em condições climáticas adversas.

Delineado o quadro fático, resta evidente a configuração dos elementos da responsabilidade civil previstos nos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

A conduta ilícita manifesta-se na imprudência e negligência do réu ao permitir que seu preposto trafegasse em rodovia pública com trator e reboque sem placa de
identificação, sem sinalização adequada, sem escolta, transportando madeira em desacordo com as normas do CONTRAN e em horário de baixa visibilidade.

O dano é incontroverso e consiste na morte trágica da
s
vítima
s
, enquanto o nexo causal decorre da relação direta entre a precariedade da sinalização e a colisão traseira ocorrida sob intensa neblina.

A ausência de placa de identificação no reboque configura infração gravíssima, nos termos do art. 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro, e evidencia descumprimento das Resoluções do CONTRAN que regulamentam tanto o tráfego de tratores agrícolas em rodovias quanto o transporte de madeira em toras.

Art. 230. Conduzir o veículo:

[...];

V -
que
não esteja registrado e devidamente licenciado;

N
o caso, n
enhuma das exigências legais foi observada, circunstância que, por si só, já caracteriza conduta ilícita apta a ensejar o dever de indenizar.

O nexo causal mostra-se ainda mais claro quando analisado sob a ótica da Teoria da Causalidade Adequada, adotada pelo Código Civil.

É absolutamente previsível que um trator com reboque, sem sinalização adequada, trafegando em rodovia no início da manhã, sob neblina intensa, seja abalroado por veículo que segue atrás.

A própria prova testemunhal confirma essa previsibilidade, afastando qualquer alegação de evento imprevisível ou inevitável.

A presunção de culpa decorrente da colisão traseira, invocada pelo apelante com base no art. 29, II, do CTB, é relativa e foi amplamente elidida pelas provas dos autos.

A falta de sinalização do veículo da frente, as condições severas de visibilidade, a natureza lenta do trator, o excesso de carga e a ausência de escolta afastam a aplicação automática da presunção.

Também não prospera a alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

Com efeito, n
ão há qualquer prova técnica de embriaguez, inexistindo exame de alcoolemia, laudo toxicológico ou qualquer outro elemento idôneo nesse sentido.

Ao revés, os depoimentos indicam que as vítimas se deslocavam para o trabalho, em atividade laboral regular. A velocidade estimada estava dentro do limite legal, não havendo indícios de imprudência, desatenção ou manobra irregular.

A colisão decorreu da impossibilidade de visualização do conjunto trator/reboque, e não de comportamento censurável da vítima.

No tocante à responsabilidade do empregador, correta a aplicação dos
arts
. 932, III, e 933 do Código Civil.

Restou comprovada a relação de emprego, o exercício da atividade laboral no momento do acidente, a conduta ilícita do preposto, o dano e o nexo causal, sendo desnecessária a demonstração de culpa direta do empregador.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da responsabilidade objetiva do empregador por atos ilícitos praticados por seus empregados no exercício do trabalho.

Ainda que não fosse imprescindível, é possível reconhecer que o transporte de madeira por trator agrícola em rodovia pública, sem observância das normas de segurança, configura atividade de risco, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, o que reforça a responsabilização do réu.

Quanto aos danos morais, os valores arbitrados mostram-se adequados, razoáveis e proporcionais.

A morte violenta de filho jovem, em circunstâncias extremamente graves, justifica indenização significativa aos genitores, sem que se possa falar em enriquecimento sem causa.

O montante fixado está muito aquém dos patamares máximos admitidos pelo Superior Tribunal de Justiça e atende às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Diante de todo o conjunto probatório, conclui-se que a responsabilidade civil do réu está plenamente caracterizada, inexistindo culpa exclusiva ou concorrente da vítima, sendo adequados os valores indenizatórios fixados e correta a improcedência dos danos materiais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos ora expendidos.
Por consequência, majoro os
honorários advocatícios de sucumbência recursal,
para o percentual de 15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026